Tribunal: TJMT
Processo: 0005237-96.2015.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005237-96.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELANTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (APELADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS LTDA., GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI contra sentença que extinguiu a execução hipotecária e atribuiu aos executados os ônus sucumbenciais. Recurso adesivo interposto por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. visando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção da execução por ausência de título executivo exigível; (ii) estabelecer se a execução pode prosseguir com base no contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 803, I, do CPC exige que o título executivo possua certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos ausentes no contrato de consórcio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de prévia liquidação do saldo devedor impossibilita a execução do contrato de consórcio, tornando nula a execução e inviabilizando sua continuidade.

5. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo. No caso, a exequente optou por promover a execução sem a devida apuração do débito, ensejando sua extinção.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando a execução é extinta por ausência de título exigível, os honorários advocatícios são devidos pela parte exequente, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

8. A execução do contrato de consórcio exige a prévia apuração do saldo devedor, sob pena de nulidade por ausência de título executivo exigível.

9. Na extinção da execução por inexistência de título executivo certo e líquido, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte exequente, nos termos do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS LTDA
.,
GIOVANI DADALT CRESPANI
e
ALINE VIECILI CRESPANI
contra a sentença que extinguiu a execução hipotecária movida pela
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
., sob o fundamento da ausência de liquidez do título.

A sentença condenou os executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o débito atualizado, com fundamento no princípio da causalidade.

Os apelantes sustentam que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais viola o art. 85 do CPC, pois a extinção do feito decorreu da escolha inadequada do meio processual pela exequente. Alegam, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJMT corrobora o entendimento de que, em tais casos, o ônus deve ser imputado à parte exequente.

Em sede de recurso adesivo, a GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. sustenta que o contrato de consórcio contempla título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 10, § 6º, da Lei 11.795/2008, e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na atribuição dos ônus sucumbenciais diante da extinção da execução hipotecária, bem como na discussão sobre a liquidez do título executivo.

A execução foi extinta com base no artigo 803, I, do CPC, que exige a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

No caso, a exequente optou por promover a execução sem a prévia liquidação do débito, ensejando a extinção do feito.

Assim, não há como imputar aos executados a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o contrato de consórcio não possui exequibilidade, por faltar-lhe segurança quanto à quantificação da dívida exequenda, ou seja, não possuem certeza e liquidez, o que gera a nulidade da execução, à mingua da existência de titulo executivo, (art. 803, I, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

2. Agravo interno desprovido
.
(AGINT NO ARESP 2334313 SP, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 23/11/2023).

Assim, o art. 85 do CPC estabelece que a parte vencida responde pelos honorários, salvo se o princípio da causalidade indicar que a responsabilidade decorre da conduta da parte contrária.

No caso em pauta, a nulidade da execução foi reconhecida após arguição dos executados e acolhimento da tese defendida na exceção de pré-executividade, logo, a parte exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo sucumbir ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.

(...)

3 -
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

(...)

(RESP 1.930.865 TO, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/06/2021).

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. Consoante à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.

(...)

(REsp 1390202 PB, TERCEIRA TURMA, relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/08/2015).

Portanto, os recursos dos apelantes devem ser providos para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Quanto ao recurso adesivo
do exequente, no qual se pleiteia o prosseguimento da execução, verifica-se que o juízo
a quo
consignou que “
No caso de contrato de consórcio, em que o valor varia de acordo com o preço do bem, necessário se faz a liquidação prévia do contrato
”.

Sobre o contrato de consórcio contemplado, a Lei 11.795/2008 o prevê como título executivo, como apontado pelo ora Apelante, no entanto a jurisprudência é uníssona no sentido de que se exige prévia apuração do saldo devedor para viabilizar a execução, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, conforme entendimento consolidado, o título que ampara a presente ação executiva carece de liquidez, o que enseja a nulidade do título, a teor do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes. 2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp n. 423.753/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 1/6/2020, DJe de 5/6/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1. “Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais.
(N.U 0005254-35.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Logo, a sentença extintiva não comporta reforma nesse ponto, impondo o desprovimento do apelo adesivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS LTDA., GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI, para reformar a sentença no que tange aos ônus sucumbenciais, condenando a exequente GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em consequência,
nego provimento
ao recurso adesivo interposto por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025